Tribunal: TJBA
Processo: 0013386-11.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0013386-11.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Erick Peixoto Santos APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ANTE A EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE INDICARIA A INIMPUTABILIDADE DO RÉU. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO, NO SENTIDO DE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, O RÉU CONSEGUIA ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA. PERÍCIA QUE SOMENTE FOI REALIZADA ANOS DEPOIS. DECISÃO DOS JURADOS DEVIDAMENTE AMPARADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO E QUALIFICADORAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REFORMA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. Não prospera a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. A tese de que ao tempo dos fatos o acusado era inimputável não foi acolhida, o que não destoa das provas dos autos, considerando que a perícia foi efetuada apenas anos depois do crime. O Ministério Público sustentou que, apesar de o acusado hodiernamente possuir transtorno mental, este não o acometia ao tempo dos fatos, tese que foi adotada pelo Conselho de Sentença. E, da análise dos autos, percebe-se a existência de laudo pericial que, embora ateste a patologia do apelante, somente foi efetuado anos após o crime. Assim, os jurados entenderam legitimamente pela existência da autoria e da materialidade do fato, considerando o conjunto probatório contido nos autos por inteiro. A prova oral associada ao laudo de exame de cadavérico, forma um conjunto probatório apto a possibilitar o entendimento de que, no dia dos fatos, o acusado, possivelmente com ciúmes da vítima e inconformado com o término do relacionamento, convidou-a para uma conversa fora do bar em que ela estava e, após sua negativa de o acompanhar, efetuou golpes de faca que a levaram ao óbito. Há nos autos versão que acolhe a decisão e esta deve ser respeitada, máxime em consideração à rigidez da soberania das decisões populares. A prova assinala que o delito foi cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher e com motivação torpe, sendo inviável a anulação do júri apenas pelo inconformismo da Defesa. Tocante à dosimetria, observa-se que o cálculo efetuado pelo Magistrado sentenciante não possui equívocos passíveis de correção que possibilitem a alteração da sanção fixada. Frise-se que, ante à conclusão da perícia, a pena foi suspensa até o restabelecimento do acusado. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0013386-11.2009.8.05.0150, de Lauro de Freitas/BA, em que figura como apelante ERICK PEIXOTO SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.